Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-74.2017.8.11.0026
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002352-74.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (APELANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.016.518/0001-77 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA - CNPJ: 70.433.842/0001-12 (APELADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA E DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO JULGADAS CONJUNTAMENTE – CONTRATO VERBAL DE FORNECIMENTO DE LEITE
IN NATURA
– COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS SEM ACEITE – DISCUSSÃO ACERCA DO PREÇO AJUSTADO PELO LITRO DE LEITE – PONTO CONTROVERTIDO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Quando o magistrado julga antecipadamente a lide, sem ter oportunizado a produção de prova postulada pela parte para comprovação de sua tese defensiva, resta demonstrado a inobservância aos princípios do devido
processo
legal, do contraditório e da ampla defesa (art.
5o
,
LIV
e
LV
, da
CF
), o que evidencia o
cerceamento
de defesa.

Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0002352-74.2017.8.11.0026

APELANTE:

LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME

APELADO:

AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT,
Dr. Victor Lima Pinto Coelho,
lançada nos autos da
Ação de Cobrança no 0002352-74.2017.8.11.0026 Cód. 59997 ajuizada por
AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial formulado na ação de cobrança para o fim de reconhecer devidos os débitos referentes às Notas Fiscais de no 145 e 165, referente à quantia de leite
in natura
entregue à Lac Forte Indústria de Alimentos no valor de R$ 1,35 o litro, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de Código no 60014 (ação de consignação em pagamento), nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Por fim, condenou a Lac Forte Indústria de Alimentos ao ônus de sucumbência, devendo arcar com a integralidade do pagamento das custas processuais, bem como a honorários advocatícios em prol do patrono da Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Inconformada a apelante sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa ao argumento que “
o MM. Julgador a quo julgou o feito antecipado, para julgar procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, fundamentando que o apelante não apresentou qualquer documento para corroborar suas alegações (contrato verbal no fornecimento de leite in natura, no valor de R$ 1,04 (um real, e quatro centavos)
” (sic).

Assevera que “
com o devido respeito ao entendimento do Julgado a quo, ao contrário da fundamentação da r. Sentença como pode a apelada querer embasar a Ação de Cobrança COM DOCUMENTOS UNILATERAIS (NOTAS FISCAIS SEM ACEITE), ou alegação unilateral, DESPROVIDA DE DOCUMENTOS HÁBEIS, de que supostamente a apelante teria acordado com a apelada no fornecimento de leite, a quantia de R$ 1,35 (um real, e trinta e cinco centavos), o que de fato não merece prosperar (...)
” (sic).

Sustenta que
“jamais poderia o r. Magistrado singular, ter se convencido da alegação da apelada, com base única, e exclusivamente em alegações infundadas, pois o seguimento de leite, o preço praticado, segue oscilação do mercado, ou seja, época de estiagem, dentre outros períodos do ano, o valor é sazonal, porém afim de se exaurir qualquer dúvida a respeito do real valor praticado no estado, diversas são as fontes de pesquisa, e parâmetros, que norteiam tais atividades, como quais: IMEA, dentre outros, sem contar que o acordo entre as partes, no pagamento do valor de R$ 1,04 (um real e quatro centos), se deu de forma verbal, seguindo valores junto aos órgãos indicadores de preço de leite, razão por esta, face a boa-fé da apelante esta realizou deposito em juízo, e pleiteou desde a distribuição da ação, o direito de produzir provas por todos os meios admitidos em direito, em especial depoimento das partes, e testemunhas, o que de fato não restou evidenciado, calhando diversos prejuízos a apelante, em especial, o cerceamento de defesa”
(sic).

Aduz que “
o direito de prova do apelante foi tolhido, haja vista que postulou em sua exordial o depoimento pessoal da apelada, bem como a oitiva de testemunhas
” (sic).

Pondera que “
como fazer prova de suas alegações, se estas não lhes foram oportunizadas? Sequer a prova testemunhal, nos moldes postulados na peça inaugural! Por estas razões, data máxima vênia, já se vislumbram as ofensas às normas infraconstitucionais previsto no art. 373, I, II do Código de Processo Civil, sobre os quais o r. Tribunal a quo, não respeitou os referidos dispositivos na presente demanda”
(sic).

Defende que a sentença “
cessou o direito do apelante de produzir suas provas, que de fato são necessárias ao desate da lide, nos moldes defesa, em especial pelo fato de que a apelada nada provou, portanto, merecendo reforma a r. Sentença recorrida, para anular a Decisão e determinar o retorno dos autos a 1a Instância para devida instrução”
(sic).

No mérito afirma que “
conforme depreende-se dos autos, é fácil percepção pelas provas acostadas, que a época do alegado fornecimento de leite, da apelada para a apelante, o valor praticado, perfazia a quantia de R$ 1,04 (um real e quatro centos), conforme depreende-se de outros operações realizadas com outros fornecedores, bem como, se pode confirmar, por meio de indicação de valores (parâmetro), junto ao IMEA/MT, não havendo o que falar, em julgamento improcedente da lide, simplesmente pelo fato de que em outras operações realizadas entre as partes, supostamente não houve o aceite nas Notas Fiscais por parte da apelante, pois em verdade, considerando as provas nos autos (NF), de que o valor pagos a outros fornecedores seria o valor de R$ 1,04 (um real e quatro centos), e o fornecimento do leite pelo apelado seria de valor diverso, face o valor praticado no mercado a época, razão por esta, pede o provido do presente recurso, afim de reformar a r. Sentença, reconhecendo os pedidos da consignação em pagamento, via de regra, julgado improcedente os pedido da ação de cobrança proposta pela ora apelada”
(sic).

Afiança que “
não merece prosperar a fundamentação contida na r. Sentença, que julgou procedente os pedidos da ação de cobrança, face: “Outrossim, oportuno salientar, que em que pese a ausência de aceite das notas fiscais, para análise das provas, tenho que era habitual na transação realizada entre as partes a emissão de notas fiscais sem aceite”, pois conforme exposto, restou estabelecimento entre as partes, contrato verbal no fornecimento de leite, no valor de R$ 1,04 (um real, e quatros centavos), valor este que estão sendo fornecido por outros fornecedores, não havendo o que se falar em distinção de valores, dentre os seus fornecedores, conforme depreende-se das notas fiscais (...)
” (sic).

Diz que o valor praticado e acordado entre as partes, fora o de R$ 1,04 (um real e quatro centavos), devendo ser provido o presente recurso, a fim de afastar a pretensa condenação ao pagamento ao ora apelado.

Advoga que
“merece reforma a r. Sentença guerreada, vez que fora fundamentada apenas em uma prova unilateral (nota fiscal da apelada), ignorando a verossimilhança das alegações da recorrente, por meio da prova documental carreada nos autos (inicial da Consignação em Pagamento e a contestação da Ação de Cobrança), pelas notas fiscais dos outros fornecedores de leite da época, somado o preço do leite estabelecido pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA, com os indicadores dos valores praticados na compra e venda de leite no Estado de Mato Grosso, sendo que na Região do Médio-Norte, onde se encontra o Laticínio da consignante, o valor do litro de leite in natura, possui variação de R$ 0.97 (noventa e sete centavos) a R$ 1.04 (um real e quatro centavos)”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para acolher a preliminar suscitada a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa, para anular a r. Decisão, e determinar o retorno dos autos a 1a Instância, para que seja realizada a instrução do feito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a r. Sentença, quanto à necessidade de julgamento improcedente dos pedidos da presente lide, nos moldes postulados na Contestação da Ação de Cobrança, em razão da Ação de Consignação em Pagamento no. 2366-58.2017.811.0026 (Cód. 60014), perante este r. Juízo, lide que visa ver cumprida a obrigação em relação a consignante fundado na recusa do consignado em receber o montante ajustado entre as partes, vez restou claramente demonstrado que o valor acordado fora a quantia de R$ 1,04 (um real, e quatro centavos), na entrega de leite in natura, sendo estes já levantados pela apelada (...)
” (sic).

Contrarrazões ofertadas no Id 130245668 pág. 242/257, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida com a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do Artigo 85, §2o e §11o do CPC.

Preparo devidamente recolhido conforme Id 130921161.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a nulidade da r. sentença, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide, sem produção das provas por ela pugnada, com as quais pretendia comprovar a sua tese defensiva, cerceou o seu direito de defesa.

Ao exame da prefacial, verifica-se que

AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA
, ora apelada, ajuizou a presente
Ação de Cobrança
em desfavor da
LAC FORTE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME
, onde

alega, em suma,
que possui há anos relação comercial com a requerida, fornecendo leite
in natura
à mesma pelo valor unitário de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por litro.

Assevera que no mês de abril de 2017 o valor do leite foi confirmado pela requerente, a partir de correspondência encaminhada à requerida, reafirmando o valor unitário do litro de leite
in natura
pelo valor de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos). Diz que no aludido mês (abril de 2017) foi lançada Nota Fiscal no valor de R$ 81.071,75 (oitenta e um mil, setenta e um reais e setenta e cinco centavos) e, em maio de 2017, Nota Fiscal no valor de R$ 97.849,35 (noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos), referentes aos litros de leites vendidos à requerida e por ela retirada diretamente da propriedade rural da requerente, que restaram inadimplidas.

Sustenta que
em 24 de maio de 2017 notificou extrajudicialmente a requerida, contudo, em resposta, por meio de contranotificação, a requerida alegou que não havia ajustado o preço de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) pelo litro de leite, mas sim o valor unitário de R$ 1,04 (um real e quatro centavos).

Com tais considerações pugnou pela procedência da pretensão para condenar a requerida ao pagamento da dívida atualizada no importe de R$181,586,96 (cento e oitenta e um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Houve apresentação de contestação e impugnação pelas partes.

Em sede de saneamento do feito (fl. 160 – Id 130245668), o magistrado
a quo
reconheceu a conexão desta demanda com os autos de Código 60014 (ação de consignação em pagamento), determinando-se o julgamento em conjunto dos feitos.

Audiência conciliatória pelo CEJUSC frutífera apenas quanto à concordância das partes no levantamento dos valores incontroversos depositados nos autos de Código 60014 por Lac Forte Indústria de Alimentos em favor de Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.

Em seguida, o magistrado sentenciante julgou antecipadamente a lide, julgando
procedente o pedido inicial formulado na ação de cobrança para o fim de reconhecer devidos os débitos referentes às Notas Fiscais de no 145 e 165, referente à quantia de leite
in natura
entregue à Lac Forte Indústria de Alimentos no valor de R$ 1,35 o litro, acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir da data em que eram devidos os valores e, por consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos de Código no 60014 (ação de consignação em pagamento), nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Inconformada, a
apelante-requerida suscita, preliminarmente, a nulidade de sentença, ao fundamento de que o magistrado de origem se equivocou ao julgar antecipadamente a lide, entendendo pela procedência da pretensão do autor e que
o fundamento do
decisum
de que o apelante não apresentou qualquer documento/fato para corroborar suas alegações, não prospera já que sequer lhe fora oportunizada a produção de provas requerida em defesa.

Para corroborar suas alegações afirma que houve

acordo/ajuste entre as partes, para pagamento do valor de R$ 1,04 (um real e quatro centos) pelo litro de leite
in natura
, que se deu de forma verbal, seguindo valores junto aos órgãos indicadores de preço de leite.

Pois bem. Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o Julgador realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Todavia, assiste razão ao apelante, isso porque,
a r. sentença ora em debate foi proferida em julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas pleiteadas pela parte requerida, em que pese existir requerimento expresso em sede de contestação, bem como em audiência de conciliação nesse sentido.

De mais a mais, a matéria é controvertida nos autos uma vez que a discussão cinge-se ao contrato verbal entre as partes onde a Agropecuária Nossa Senhora da Medalha Milagrosa afirma que fornecia leite
in natura
no valor ajustado com Lac Forte Indústria de Alimentos de R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) o litro ao passo que Lac Forte Indústria de Alimentos alega que o valor ajustado do litro de leite fornecido é no valor de R$ 1,04 (um real e quatro centavos).

Nesse contexto, tendo em vista que as questões levantadas pela recorrente não envolvem apenas matéria de direito, mas, também fáticas, a produção de provas visava a elucidação dos fatos narrados, situação que impossibilita a prolação da r. sentença com fulcro no artigo 355, I do CPC.

Guardadas as particularidades dos casos, neste sentido é a jurisprudência desta C. Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO AUTOR POR AUSÊNCIA DE PROVA –
INEXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUZIR PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO
.

Quando o magistrado julga antecipadamente a lide e, sob o fundamento de ausência de provas, decide pela improcedência do pedido, sem ter oportunizado a produção de prova postulada pela parte para comprovação do pretenso direito, demonstrado a inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF), o que evidencia o cerceamento de defesa. Sentença anulada”.
(TJ-MT 00048187320188110004 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO, AO FUNDAMENTO DE FALTA DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DECRETADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução oportunamente requerida, a fim de contrapor os documentos apresentados na execução em apenso, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.
Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento”
(TJMT Apelação Cível 0000695-55.1997.8.11.0008, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 24/07/2019, Data da Publicação 01/08/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C ANULAÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – PERÍCIA REALIZADA – ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME GRAFOTÉCNICO E
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PROVAS NECESSÁRIAS PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA
– PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. In casu, não tendo o magistrado analisado a impugnação ao laudo pericial e nem se pronunciado acerca do pedido de produção de prova testemunhal, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado improcedente o feito por ausência de prova”
(TJMT Apelação Cível 0026181-88.2017.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 27/03/2019, Data da Publicação 02/04/2019)

Assim, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
de modo que
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para
acolher
a preliminar suscitada, a fim de anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos à instância singular para instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023